Tribunal: STF
Processo: Rcl 86899
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222/DF: AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais – IPSEMG, em 29.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, no Processo n. 5029511-72.2025.8.13.0024, pelo qual se teria desrespeitado 
o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPSEMG. EXCLUSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso inominado interposto por autarquia previdenciária estadual contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento retroativo de complementação do piso salarial nacional da enfermagem, bem como a sua inclusão na base de cálculo de gratificações e vantagens. 



    2. Sentença reconheceu a legitimidade passiva do IPSEMG e deferiu integralmente os pedidos autorais. O recurso defende a ilegitimidade do ente para responder pelos valores anteriores aos repasses federais e a natureza supletiva da complementação, com base no julgado da ADI nº 7.222/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: 



    (i) se o IPSEMG é parte legítima para responder pelos valores retroativos da complementação do piso nacional da enfermagem referentes ao período de maio a outubro de 2023; e (ii) se a complementação do piso salarial da enfermagem deve compor a base de cálculo de gratificações e vantagens que tenham como critério o vencimento-base. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A legitimidade passiva decorre do vínculo funcional da parte autora com o ente demandado, sendo este o responsável pelo pagamento dos vencimentos, independentemente dos repasses federais.



    5. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que o piso salarial da enfermagem refere-se à remuneração global, não podendo ser confundido com vencimento-base. Assim, é indevida a inclusão da complementação na base de cálculo de gratificações e vantagens. 
IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de inclusão da complementação do piso salarial na base de cálculo de gratificações e vantagens e os respectivos valores retroativos. Mantida a sentença nos demais pontos.



    Tese de julgamento: ‘1. O IPSEMG possui legitimidade passiva para responder judicialmente pelos valores de complementação do piso da enfermagem, mesmo antes dos repasses federais. 2. A complementação do piso salarial da enfermagem não integra o vencimento-base e não pode ser considerada na base de cálculo de gratificações e vantagens’” (fls. 2-4, e-doc. 11).



    Opostos embargos de declaração contra esse acórdão, foram rejeitados.



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário em 24.10.2025, o qual está aguarda exame de admissibilidade.



    2. O reclamante afirma “trata[r]-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia a inclusão do complemento do piso nacional da Enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico. Requer, ainda, o pagamento do valor retroativo do Complemento do Piso Salarial de Maio/2023 até outubro/2023, acrescidos de juros e correção monetária” (fl. 6).



    Sustenta que “o complemento do piso salarial da enfermagem a ser implementado a partir de maio/2023 é condicionado ao efetivo repasse de recurso financeiro pela UNIÃO, o que não houve em relação aos servidores do IPSEMG” (fl. 7).



    Afirma que “os repasses financeiros da União para pagamento do complemento do Piso para os servidores do IPSEMG somente começaram a ocorrer em novembro de 2023, sem que tenha sido contemplado o retroativo de maio/2023 a outubro/2023” (fl. 7).



    Argumenta que, “dada a peculiaridade dos autos, de ter sido comprovada a ausência dos repasses federais referentes aos meses de maio/2023 a outubro/2023 ao IPSEMG, a cassação da sentença é medida que se impõe” (fl. 7).



    Ressalta que, “nos termos da decisão proferida na ADI 7.222, a assistência financeira da União é condição sine qua non para a complementação do piso salarial. Logo, a decisão objeto da presente Reclamação não pode impor o pagamento do complemento do piso salarial ao Estado de Minas Gerais e suas autarquias sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição Brasileira” 
(fl. 9).



    Salienta que, “inexistindo o repasse federal do valor retroativo de maio/2023 a outubro/2023, não há que se falar em responsabilidade do IPSEMG pelo seu pagamento” (fl. 10).



    Anota que, “ao responsabilizar o IPSEMG pelo pagamento de valor retroativo sem que tenha havido o respectivo repasse da União, a Turma Recursal incidiu em conduta censurável pela via da Reclamação, por contrariar expressamente a ADI 7222, em especial na parte que desconsiderou que este complemento é resultado de recursos da União” (fl. 11).



    Requer medida liminar determinando “a suspensão do processo de origem, em tramitação perante a Turma Recursal de Belo Horizonte, em razão da decisão proferida na ADI 7222” (fl. 16).



    Pede “seja acolhida esta reclamação, confirmando a decisão liminar, para invalidar, anular ou cassar a r. decisão prolatada pelo Juízo da Turma Recursal de Belo Horizonte, com ordem de suspensão do processo na origem, em razão da ADI 7222” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco na presente ação se, ao manter a condenação do Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais – IPSEMG ao pagamento da diferença relativa ao piso nacional da enfermagem ao servidor público estadual, referente aos meses de maio a outubro de 2023, a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF.



    4. Em 3.7.2023, este Supremo Tribunal Federal decidiu o Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR. 1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não 
foi possível suspender a cautelar. 4. Superveniência da Lei 
nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS. 5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas 
recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 
7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei 
nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 9. Decisão referendada” (ADI n. 7.222-MC-Ref-segundo/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.8.2023, grifos nossos).



    Em 19.12.2023, este Supremo Tribunal, no julgamento dos Terceiros Embargos de Declaração no Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF, esclareceu que o piso salarial refere-se à remuneração global, não ao vencimento-base, e acolheu os embargos com efeitos modificativos para determinar que, “em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva”. Esta a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei 
nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração 
de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da 
expressão ‘piso salarial’. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei 
nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas 
datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, 
da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo 
a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, 
inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)” (DJe 25.3.2024).



    5. Assim, no julgamento do Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF, este Supremo Tribunal decidiu que, “em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União” (DJe 25.8.2023).



    6. Na espécie, ao proferir sentença no processo de origem, a Terceira Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial 35º JD de Belo Horizonte condenou o reclamante ao pagamento da diferença relativa ao piso nacional da enfermagem à servidora pública estadual, referente aos meses de maio a outubro de 2023, nos seguintes termos:



    “(...) O cerne do litígio perpassa por aferir se a parte autora, Profissional de Enfermagem, faz jus aos reajustes aplicados ao vencimento básico no período de maio/2023 a outubro/2023 e ao reflexo da diferença do piso nacional do profissional de enfermagem nas demais verbas calculadas sobre seu vencimento-base. 



    A Lei Federal nº 14.434/2022 alterou a anterior Lei nº 7.498/86, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. Veja-se a atual redação da Lei nº 7.498/86, in verbis: (...).



    Por sua vez, a Lei Federal nº 14.434/2022 estabeleceu que a sua vigência se daria imediatamente, conforme art. 2º:



    ‘Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    § 1º. O piso salarial previsto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, entrará em vigor imediatamente, assegurada a manutenção das remunerações e dos salários vigentes superiores a ele na data de entrada em vigor desta Lei, independentemente da jornada de trabalho para a qual o profissional ou trabalhador foi admitido ou contratado. 



    § 2º. Os acordos individuais e os acordos, contratos e convenções coletivas respeitarão o piso salarial previsto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, considerada ilegal e ilícita a sua desconsideração ou supressão.’



    Não obstante, sua eficácia foi inicialmente suspensa ante a concessão de medida cautelar na ADI 7.222, que invocava inconstitucionalidades formais e materiais. Em análise do mérito da referida ADI o Supremo Tribunal Federal entendeu por revogar parcialmente a cautelar e estabelecer premissas para a aplicação da Lei Federal nº 14.434/2022, nos seguintes termos: (...).



    Verifica-se dos autos que a parte autora passou a receber o piso nacional no mês de novembro/2023, conforme implementado em seus contracheques, sendo que este lhe era devido desde maio/2023, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal acima mencionada em nada alterou a vigência da Lei nº 14.434/2022. 



    Destarte, é direito da parte autora receber os valores retroativos devidos desde a instituição do piso, em maio/2023” (fls. 213-214, e-doc. 2).



    7. Ao julgar o recurso inominado interposto pela beneficiária, a autoridade reclamada manteve esse ponto da condenação, desconsiderando eventual inexistência de repasses federais nos meses de maio a outubro de 2023 e concluindo assistir à parte autora da ação originária o direito ao recebimento dos valores retroativos correspondentes ao período.



    Ao condenar o Instituto reclamante ao pagamento das diferenças salariais relativas a esse período, a autoridade reclamada não afrontou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, mas aplicou-o corretamente, assegurando a eficácia imediata do piso nacional e resguardando o direito dos profissionais da enfermagem à integralidade de sua remuneração.



    A decisão impugnada limitou-se a impedir que a servidora suportasse prejuízo em razão de falhas administrativas ou atrasos em compensações orçamentárias entre os entes federados. Com isso, manteve-se o equilíbrio entre as responsabilidades da União e do Estado e se garantiu a continuidade da remuneração devida aos profissionais da enfermagem. Cabe ao Estado, se entender necessário, buscar junto à União o ressarcimento dos valores pagos, conforme previsto na Emenda Constitucional n. 127/2022 e na Lei n. 14.581/2023.



    Nesse mesmo sentido decidiu o Ministro Flávio Dino em reclamação análoga, também ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais – IPSEMG, :



    “(...) A decisão reclamada está correta.



    Os repasses previstos na EC 127/2022 e na Lei 14.581/2023 estruturam a responsabilidade inter-federativa e não funcionam como condição suspensiva oponível ao trabalhador.



    O STF, ao modular a eficácia da ADI 7.222, assentou que a União tem o dever de prover a assistência financeira e, em caso de insuficiência, adotar medidas orçamentárias (crédito suplementar, cancelamento de dotações etc.). Em outras palavras, a decisão paradigma delineia quem ressarce e como se financia a política pública, mas não autoriza a interrupção do adimplemento devido ao servidor pelo ente que lhe paga a folha.



    Cabe ao Estado/ao IPSEMG buscar o ressarcimento perante a União em vez de transferir ao servidor o risco de caixa decorrente de eventual atraso ou insuficiência de repasses.



    Por fim, nas Reclamações 83.241 e 83.245/MG, o STF assentou que a complementação de piso é parcela meramente instrumental, destinada a adequar a remuneração ao mínimo legal, não constituindo aumento do vencimento básico. Daí por que não pode compor a base de cálculo de demais vantagens (gratificações, adicionais, quinquênios etc.), sob pena de ‘efeito-cascata’ vedado, sem lei específica que reestruture a carreira, em coerência com a ADI 7.222/ED (quanto aos limites do piso) e com a Súmula Vinculante 37.



    Assim, a Turma Recursal bem decidiu ao assegurar o retroativo devido à servidora e, paralelamente, afastar a integração do complemento na base das vantagens; ao ente estadual resta promover o acerto financeiro com a União, conforme a própria diretriz firmada pelo STF.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl n. 86.102, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 15.10.2025).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora